Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-53.2025.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001975-53.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Dever de Informação, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FERREIRA - CPF: 419.814.211-49 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO À VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE NÃO CONDIZ COM A DIGNIDADE DA PROFISSÃO E O TRABALHO DESENVOLVIDO – NECESSIDADE DE ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2º DO CPC – MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nas ações de exibição de documentos, por possuírem valor da causa meramente estimativo e inexistindo proveito econômico imediato, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Contudo, a fixação deve observar os critérios norteadores do § 2º do referido artigo, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Verificando-se que o valor fixado na sentença revela-se exíguo para remunerar dignamente o patrono da parte vencedora, impõe-se a majoração para montante que melhor se coaduna com os precedentes deste sodalício em demandas de natureza similar.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001975-53.2025.8.11.0011

APELANTE: MARIA APARECIDA FERREIRA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste – MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos nº 1001975-53.2025.8.11.0011 movida em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou procedente o pedido, determinando a exibição dos documentos no prazo de 30 dias e diante da natureza da causa, fixou os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que que o valor de R$ 800,00 é insuficiente para remunerar condignamente o trabalho advocatício, revelando-se desproporcional ao esforço despendido e à complexidade da causa, que envolveu diligências extrajudiciais prévias (notificações via cartório) e o acompanhamento processual rigoroso.

Sustenta que, embora a fixação ocorra por equidade, devem ser observados o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido para o serviço. Destaca que os patronos agiram com excelência técnica, combatendo preliminares genéricas e garantindo o direito à informação da consumidora hipossuficiente.

Ressalta que os honorários possuem natureza alimentar, e o arbitramento em patamar diminuto avilta a dignidade da classe dos advogados, devendo o Judiciário coibir a fixação de valores simbólicos que não refletem a realidade do mercado jurídico.

Aduz que este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo exibição de documentos e o princípio da causalidade, tem fixado honorários em patamares superiores ao arbitrado na origem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no ponto específico da sucumbência para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que os honorários sejam majorados por equidade, em valor condizente com o trabalho realizado pelo patrono da parte Apelante.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 340056850.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se exclusivamente ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios em sentença de procedência de ação de exibição de documentos.

No caso em tela, o magistrado sentenciante, ao julgar procedente a pretensão autoral em razão da resistência do banco (que foi notificado extrajudicialmente e permaneceu inerte) não juntando os documentos nem mesmo em sede de contestação, arbitrou os honorários em R$ 800,00, fundamentando-se no § 8º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Sabe-se que a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Ainda que a fixação por equidade seja cabível em ações desta natureza, onde o valor da causa é meramente fiscal e o proveito econômico é inestimável no momento da exibição, a quantia não pode ser de tal modo reduzida que avilte a nobre atividade da advocacia.

Ao analisar o trabalho desenvolvido, observo que os patronos da autora agiram com diligência, promoveram a notificação extrajudicial necessária para constituir o interesse de agir (Tema 648 do STJ), instruíram a inicial com os documentos pertinentes e rebateram as preliminares genéricas arguidas pelo banco.

Em situações análogas, este sodalício tem entendimento de que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) se apresenta mais adequada para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, remunerando o profissional de forma justa sem onerar excessivamente a parte contrária e considerando que a causa é de baixa complexidade.

A majoração pretendida encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, visando garantir que a verba honorária cumpra sua função alimentar e remuneratória de forma digna.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL.
VERBA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação cautelar de exibição de documentos, na qual o juízo a quo fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, que era de R$ 2.950,00, resultando em verba de R$ 295,00. A parte apelante insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza da demanda e do reduzido valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, visando afastar a fixação de verba irrisória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, admite o arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico for irrisório, como no caso dos autos.

4. A fixação percentual em 10% sobre o valor da causa resultou em verba manifestamente incompatível com o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e os atos processuais realizados, como notificações, petições, acompanhamento e interposição de recurso.

5. O § 2º do art. 85 do CPC/2015 impõe observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem orientar a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo, de modo a assegurar retribuição digna ao trabalho do advogado, evitando-se montante simbólico ou desvalorização da atividade advocatícia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da causa for irrisório, a fim de evitar aviltamento da verba honorária e assegurar remuneração condizente com o trabalho desenvolvido.

2
. A fixação de honorários em valor fixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, ainda que o valor da causa seja baixo."
(N.U 1053107-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇÃO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada em face de Banco, que julgou procedente o pedido para apresentação de contratos de empréstimo consignado, mas fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$ 800,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

O apelante sustenta a existência de pretensão resistida, diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial previamente encaminhada, e pleiteia a fixação de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC ou, subsidiariamente, a majoração para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação autônoma de exibição de documentos, comprovada a pretensão resistida pela ausência de atendimento a requerimento administrativo prévio, é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em valor superior ao arbitrado por equidade na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental, destinada à obtenção de elementos probatórios para eventual demanda futura, razão pela qual a condenação em honorários advocatícios constitui medida excepcional e depende da demonstração de resistência da parte requerida.

O Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários sucumbenciais em ações dessa natureza quando demonstrados requerimento administrativo prévio e resistência qualificada da parte requerida.

A comprovação de notificação extrajudicial regularmente encaminhada e não atendida pela instituição financeira caracteriza pretensão resistida e justifica o ajuizamento da ação.

A apresentação de contestação sem a juntada do documento solicitado evidencia resistência processual qualificada, autorizando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais.

À luz dos critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido — revela-se insuficiente a fixação de honorários em R$ 800,00, sendo razoável a majoração para R$ 2.500,00, em consonância com precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos depende da comprovação de pretensão resistida pela parte requerida.

A ausência de atendimento a requerimento administrativo prévio caracteriza resistência injustificada e legitima a condenação em honorários sucumbenciais.

Comprovada a resistência da instituição financeira e a necessidade de ajuizamento da ação, os honorários devem ser fixados de forma proporcional aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §2º e §8º; 396 a 404.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021; TJMT, Apelação Cível 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1024529-77.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1044939-68.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025”.

(N.U 1002239-70.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença tão somente no capítulo dos honorários advocatícios, majorando o valor da verba sucumbencial para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
com amparo no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026